Tribunal: STF
Processo: SL 1907
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pela Câmara Municipal de Jandira, com o intuito de sustar os efeitos de decisão monocrática proferida, em 08 de abril de 2026, pelo Desembargador Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2083128-73.2026.8.26.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A decisão impugnada deferiu medida liminar para suspender integralmente a eficácia da Lei Complementar Municipal nº 171, de 26 de novembro de 2025, que instituiu a Taxa de Custeio Ambiental – TCA no Município de Jandira, sob o argumento de urgência excepcional e risco de judicialização em massa.
É o relatório. Decido.
O pedido não comporta conhecimento.
 Isso porque, após o ajuizamento da presente demanda, foi proferida decisão nos autos da Suspensão de Liminar nº 1.906/SP, formulada pelo Município de Jandira e por seu Prefeito, por meio da qual foram integralmente suspensos os efeitos da decisão liminar impugnada, com vigência até o trânsito em julgado da ação principal.
Desse modo, verifica-se que o provimento jurisdicional ora pretendido já foi alcançado em outro incidente de contracautela, inexistindo qualquer utilidade ou necessidade na apreciação do presente pedido.
Com efeito, o interesse de agir exige a demonstração concomitante da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional. Tendo sido integralmente neutralizados os efeitos da decisão combatida por meio da SL nº 1.906/SP, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, a ausência de interesse processual.
Ressalte-se que a suspensão de liminar constitui medida de natureza instrumental e excepcional, voltada exclusivamente a evitar grave lesão à ordem, à economia, à saúde ou à segurança públicas, não subsistindo quando o risco alegado já se encontra devidamente afastado por decisão judicial eficaz.
Ante o exposto, reconheço a ausência superveniente de interesse de agir e, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente